Tribunal: TJMT
Processo: 1015783-66.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015783-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SUELI SANTANA PULQUERIO - CPF: 569.653.541-00 (AGRAVADO), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(s): BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO(s): SUELI SANTANA PULQUERIO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA ACP N. 2281/2008 – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO DO BANCO EXECUTADO - NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO
QUANTUM
–
TEMA 482
DO STJ –
ARTIGOS 369 E 477, § 2º, DO CPC/15 – CONCESSÃO DE PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA QUE O BANCO EXECUTADO APRESENTE OS EXTRATOS DA CONTA POUPANÇA DA POUPADORA EXEQUENTE DESDE O ADVENTO DO PLANO BRESSER ATÉ OS DIAS ATUAIS OU ENCERRAMENTO DA APLICAÇÃO – ART.373, §1º, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo a orientação firmada em recurso repetitivo,
“A sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação' (art. 475-J do CPC), porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC).
A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC
.”
(
Tema 482 do STJ
).

Para tanto, porém, impõe-se ao banco executado não apenas por força do §1º do art.373 do CPC/15, mas também atendimento à pretensão recursal de que lhe seja
“assegurado
o direito de a parte produzir as provas legalmente admitidas para se atingir a verdade dos fatos”
(artigos 369 e 477, § 2º, do CPC/15), e apresente nos autos, no prazo de trinta dias, os extratos da conta poupança da agravada desde o mês de maio de 1987, até a presente data, ou até a data de seu encerramento.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(s):

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO(s):

SUELI SANTANA PULQUERIO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A

contra a decisão que rejeitou a
Impugnação
oposta ao
Procedimento de cumprimento de sentença
n. 0020813-25.2012.8.11.0041 ajuizada por
SUELI SANTANA PULQUERIO
– em que se busca cumprir a sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 2281/2008 (N. Única 10666-47.2006.811.0041), movida pela
ADEC/MS
em face do
Banco Bradesco S/A
, antecessor do banco agravante – e, por consequência,
determinou o prosseguimento do feito.

Sustenta, em síntese, que os cálculos apresentados pela credora agravada sobre a diferença dos expurgos inflacionários a serem devolvidos estaria equivocado, na medida em que em
janeiro de 1989
, dada do advento do Plano Verão, o saldo da poupança estava zerado.

Alega, também, que
consoante preveem os artigos 369 e 477, § 2º, ambos do CPC/15, é assegurado o direito de a parte produzir as provas legalmente admitidas para se atingir a verdade dos fatos, sendo ainda princípio comezinho de processo civil que o processo deve pautar-se pela menor onerosidade às partes, pela celeridade, e pela necessidade da prévia liquidação título executivo judicial manifestamente ilíquido, a fim de se apurar, em relação aos expurgos do Plano Bresser,
cuid debeatur
e o
quantum debeatur
, nos termos dos artigos 509, § 2º e 524, §§ 2º a 4º, do mesmo Código.

Assevera que,
conforme demonstrado, o saldo na conta poupança da agravada quando do advento do Plano Bresser era de Cz$1.319,00
.

Defende que a decisão agravada merece reforma, uma vez que plenamente desarrazoado o valor requerido pela agravada, sem planilha de evolução de débito, sem saldo existente na conta, e sem evolução de débito com relação ao saldo na conta poupança no período de
maio/junho de 1987
.

No mais, prequestiona possíveis afrontas aos artigos 5º, incisos XXXV, LIV e LV, 93, inciso IX, 102, inciso I, 103, alínea “f”, 103-A, §3º, todos da CF e artigos 240 e 523, §1º, ambos do CPC/15.

Com base em tais argumentos, pugna pela reforma
da decisão agravada para reconhecer como indevida a diferença de saldo com relação ao plano
Verão
, bem como reconhecer a necessidade de liquidação de sentença com relação ao plano
Bresser
.

A liminar recursal foi deferida no ID. n. 139358161 para suspender o trâmite do procedimento de cumprimento de sentença até ulterior deliberação.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 142990183.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Com efeito, versa a causa originária sobre o cumprimento individual da sentença proferida nos autos da ACP nº

10666-47.2006.811.0041, movida pela
ADEC/MS
em face do
Banco Bradesco S/A
, a qual foi julgada procedente na instância primeira e confirmada por este Tribunal de Justiça que, ao julgar os apelos interpostos por ambas as partes, e autuados sob o mesmo nº 98536/2008, além de estender os efeitos da sentença a todos os poupadores do banco recorrente no Estado de Mato Grosso, nos termos do pedido inicial, determinou que sobre diferença decorrente da atualização pelo índice errôneo de correção monetária do saldo da poupança, fossem computados juros remuneratórios de 0,5% ao mês, desde a data em que a diferença se tornou devida.

Inconformado com a decisão que
rejeitou a
Impugnação
oposta ao
Procedimento de cumprimento de sentença
e, por consequência,
determinou o prosseguimento do feito executivo na origem, insurge-se o banco executado pelas razões expostas no relato.

Conforme cediço, ao julgar o REsp n. 1247150/PR sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ fixou a tese paradigma que deu origem ao
Tema 482
do STJ, segundo o qual,
“a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação' (art. 475-J do CPC), porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC).
A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC
.”

Assim, ao menos em princípio,
“havendo divergência entre os litigantes quanto ao valor do cálculo apresentados pelos Agravados em cumprimento de sentença, necessária a remessa dos autos a contadoria judicial para apuração do débito devido.”
(TJ/MT – Primeira Câmara de Direito Privado -

N.U 0048271-38.2015.8.11.0000, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, j. em 18/04/2017, publ. no DJE 25/04/2017).

Na hipótese, consoante se pode depreender das razões de recorrer, o banco executado sustenta que, por ocasião do advento do
Plano de Bresser
(
maio/junho de 1987) o saldo da conta poupança da autora agravada era de
Cz$1.319,00
, sendo que ao tempo da edição da Medida Provisória que implementou o
Plano Verão
(janeiro de 1989), o saldo da referida conta já estaria “
zerado
”.

Para tanto, apresentou as imagens de dois extratos. Vejamos:

Ocorre, entretanto, que a arguição de que ao tempo do avento do
Plano Verão
o saldo da caderneta de poupança da recorrida estivesse zerado depende da correta aplicação do percentual de remuneração por ocasião do advento do
Plano Bresser
, que é anterior ao
Plano Verão
, quando havia um saldo de
Cz$1.319,00
.

Ademais, não é de se olvidar que o primeiro extrato acima anexado demonstra que o período de remuneração retratado foi de 17.05.1987 a 17.06.1987, ao passo que o
Plano Bresser
foi implementado pelo Decretos-Lei nº 2335/87 de 12.06.1987, de modo que o seu impacto no saldo da conta poupança da autora se deu no mês de
julho de 1987.

Vale ainda destacar que, por força da tese paradigma cristalizada por ocasião do julgamento do REsp n. 1.314.478/RS sob o rito dos recursos repetitivos,
“na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.”
(
Tema 891 do STJ
).

Assim, resta evidente que para a apuração do
quantum
exequendo, mister que os autos sejam enviados à contadoria para a regular apuração do valor do crédito da agravada, segundo os parâmetros fixados na sentença coletiva a ser liquidada.

Para tanto, porém, impõe-se ao banco agravante, não apenas por força do §1º do art.373 do CPC/15, mas também atendimento à pretensão recursal de que lhe seja
“assegurado
o direito de a parte produzir as provas legalmente admitidas para se atingir a verdade dos fatos”
, e apresente nos autos os extratos da conta poupança da agravada desde o mês de maio de 1987, até a presente data, ou até a data de seu encerramento.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao presente recurso
para determinar ao banco agravante que apresente aos autos originários, no prazo de 30 (trinta) dias, as cópias d
os extratos da conta poupança da agravada, desde o mês de
maio de 1987
até a presente data, ou até a data de seu encerramento, os quais deverão ser encaminhados à contadoria do juízo, nos termos do
Tema 482
do STJ, para a liquidação do
quantum
exequendo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022